Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735462-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de deferimento da retirada do processo de pauta de julgamento (postulada pelo próprio peticionante), por falta de tempo hábil aos procedimentos de reinclusão em pauta (já ultimados), a par do evidente tumulto processual. Inclua-se o processo na primeira sessão de julgamento de 2023, conforme determinado. Intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito